Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-47.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-47.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELADO), RENAN FERREIRA BORBA - CPF: 018.213.141-66 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ATILIO MAGRINI NETO - CNPJ: 14.145.004/0001-72 (APELANTE), ANDERSON YUKIO YAMADA - CPF: 022.777.241-57 (ADVOGADO), ATILIO MAGRINI NETO (MINERAÇÃO AURIFLAMA) (APELANTE), ATILIO MAGRINI NETO - CPF: 162.656.021-87 (APELANTE), ATILIO MAGRINI NETO - CNPJ: 14.145.004/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., 12ª FILIAL (APELADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
–
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ NÃO OBSERVADA – HIGIDEZ DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Atílio Magrini Neto
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Primeira

Vara
Cível
da Comarca de
V
á
rzea Grande
,
que, nos autos da
Ação Monitória,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por GCM Comércio de Lubrificantes Ltda.

Em s
uas razões,
o
Apelante a
rgumenta que
restou devidamente comprovado que as duplicatas não estão devidamente assinadas, eis que ora com assinatura divergente, ora apócrifas.

Alega que, a partir da produção de prova oral, atestou-se que a pessoa que retirou a mercadoria era desconhecida.

Aduz que, por se tratar de título executivo (duplicata) que não circulou no mercado, mostram-se oponíveis as
exceções
pessoais
vinculad
as ao contrato de origem.

Assevera que a relação contratual entre as partes é inexistente.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto
a fim de acolher os embargos monitórios opostos, e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação monitória.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
11573217
).

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Atílio Magrini Neto, em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por GCM Comércio de Lubrificantes Ltda.

Extrai-se da inicial que
GCM Comércio de Lubrificantes Ltda
ajuizou a presente ação monitória, em desfavor de
Atílio Magrini Neto
,
sob alegação de que é credora da quantia inicial de R$ 10.155,07 (dez mil, cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos), decorrente do fornecimento de produtos comercializados pela Requerente ao Requerido, e não adimplidos.

Após regular trâmite do
feito, foi
proferida sentença
definitiva
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 10.155,07 (dez mil, cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Deste ato, recorre
a parte Requerida.

A questão é singela e dispensa maiores digressões.

A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor.
Em
um juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
11/11/2016).

No caso dos autos, a ação monitória está devidamente acompanhada
dos títulos
executivos –
notas fiscais, comprovante de entrega e ordem de serviço.

C
onforme argumenta a parte Recorrente,

os títulos exigidos foram originados em 3 notas fiscais, quais sejam: NF 168953; NF 165574 e NF 168736
.

Ocorre que, conforme se extrai das contrarrazões ofertadas ao recurso interposto, ora sob análise, a rubrica constante nos títulos executivos, objetos dos presentes autos, são idênticas às utilizadas pelo Apelante para assinatura de ata de audiência em autos de n. 00023990-51.2015.8.11.0028, vejamos:

“
A prova de que o próprio Apelante fez a compra e retirou as mercadorias é que, o comprovante da nota fiscal n. 168736 foi assinada por ele mesmo, por meio de sua rubrica, vejamos: A mesma rubrica foi utilizada pelo Apelante para assinar ata de audiência nos autos sob n. 00023990-51.2015.8.11.0028 em 18 de novembro de 2015”.

A partir de tal constatação, se verifica que, de fato, os títulos executivos constantes na inicial são hígidos, de forma que a parte Requerida, ora Apelante, não logra êxito em comprovar suas alegações, diante da evidente regularidade das referidas rubrica
s.

Sendo assim, a

par dos argumentos da
parte Recorrente
, acerca
da inexigibilidade do débito, tenho que as alegações não restaram comprovadas.

Logo, diante do exposto, estou convencido da regularidade dos
títulos

descritos na inicial, de forma que o reconhecimento da existência da dívida descrita, pelo Juízo de primeiro grau, se mostrou acertada.

Ademais, incumbia ao
Requerido
a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

II - Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

III - Não há que se falar em inexigibilidade da nota promissória, pois assinada pelo embargante, outrossim, foi devidamente demonstrado através da audiência de instrução o lastro do título impugnado. Ademais, tratando-se de título de crédito válido, eficaz e inexistindo controvérsia sobre a liquidez da obrigação subjacente, viável a pretensão de cobrança do valor nele mencionado.

(N.U 1000059-10.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando restou devidamente comprovado nos autos a contratação e a realização dos serviços solicitados pelo preposto da empresa requerida, conforme registrado no documento de id. 95501176. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, já que há comprovação de que o CNPJ indicado para constar da NF é da ré, ora
apelante.

Ademais, o documento novo (Ata Notarial juntada no id. 95501176) foi apresentado pela apelada em sede de impugnação aos embargos monitórios, não havendo falar em preclusão consumativa.

Não configura cerceamento de defesa quando, após a juntada do referido documento novo nos autos, a ré teve a oportunidade de se manifestar, contudo, quedou-se inerte.

Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1025186-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)

Forte nessas razões
,
rejeito a
preliminar,
afasto as prejudiciais de mérito, e no mérito,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024